Tribunal: TJPA
Processo: 0809213-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809213-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: ARAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR REFERENTE A VÍCIO NA DECISÃO DIANTE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E PELO FATO DE TER OCORRIDO JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REJEITADA. PERMISSIVO DO ARTIGO 497 DO CPC QUE AUTORIZA O JULGADOR A CONCEDER TUTELA ESPECÍFICA DE RESULTADO EQUIVALENTE. MÉRITO. AMBIENTAL. DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A CÉU ABERTO APURADO EM INQUÉRITO CIVIL. OBRIGATORIEDADE DE CORRETA DESTINAÇÃO DO MATERIAL. ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO POR IMPERATIVO CONSTITUCIONAL (ARTIGO 23, VI CR/88). NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. TRÂMITE BUROCRÁTICO DE

RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL.

FUNDAMENTO INOPONÍVEL PARA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO NESSE PONTO. MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO GESTOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. GESTOR QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0002203-21.2018.8.14.1979, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu a tutela de urgência requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 2374315, págs. 01/27, historia o agravante que a ação ao norte mencionada foi ajuizada com supedâneo em Inquérito Civil instaurado para fins de investigação da gestão de resíduos sólidos pelo ente agravante, tendo o procedimento ao final concluído que referida gestão se mostrava deficitária, ocasionando risco à saúde humana e ao meio ambiente.

Prossegue afirmando, o agravante, que o “Parquet” postulou medida liminar requerendo à municipalidade que se abstivesse de proceder o depósito de resíduos a céu aberto ou sem licenciamento ambiental, tendo o juízo de origem concedido a tutela de urgência para compelir o ente a providenciar a destinação correta dos resíduos sólidos em local que atendesse as característica técnicas e requisitos constantes na Lei nº 12.305 (Lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos), no prazo de 90 (noventa) dias.

Afirma o agravante que o Inquérito Civil nº 02/2010, colacionado pelo agravado, não contém nenhuma prova ou perícia a respeito dos aludidos danos causados ao meio ambiente e à coletividade.

Nas razões meritórias, sustenta o ente agravante a ocorrência de vício na decisão agravada por violação ao princípio da congruência. Alude, nesse tópico, que o pedido ministerial se restringiu em compelir a Administração Municipal em se abster de promover depósito de resíduos sólidos a céu aberto ou sem licenciamento ambiental, tendo a decisão atacada consignado obrigação diversa, consistente na destinação de resíduos sólidos em local que atendesse as demandas da Política Nacional de Resíduos Sólidos no prazo de 90 (noventa) dias, bem como o encerramento do lixão após o prazo concedido.

Prossegue afirmando, o agravante, que o juízo singular decidiu de forma diversa do requerido pelo agravado, importando, assim, em violação ao princípio da congruência previsto no artigo 492 do CPC.

Cita precedentes no sentido de que a ocorrência de decisão “extra petita” importa nulidade do julgado.

Argumenta, igualmente, fundamentos a respeito da não configuração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida. Diz que a decisão atacada colide com os ditames das Leis Federais nºs 6.938/81 e 9.605/98, Decreto Federal nº 6514/2008, Lei Estadual nº 5.887/95 e Resolução Conama nº 404/2008, uma vez que todas as normativas indicam a necessidade de realização de licenciamento ambiental prévio para todas as atividades poluidoras, o que abrange também o fechamento do lixão municipal.

Assevera que a regra geral exige o licenciamento ambiental de toda e qualquer obra possível de causar poluição ambiental, com exceção das hipóteses de dispensa, o que não reflete o caso em tela, dado que os aterros sanitários não se enquadram na lista de atividades da Resolução Coema nº 107/2013.

Esclarece que a realização do procedimento é de tamanha importância, visto que há possibilidade de responsabilização nas esferas cível, penal e administrativa para o agente que realiza obra/atividade sem a licença ambiental.

Argumenta a respeito do “periculum in mora” inverso à coletividade com o encerramento do aterro sanitário sem a observância das normativas ambientais vigentes, porquanto a Política Nacional de Resíduos Sólidos não determina que a destinação final do material seja feita apenas em aterros sanitários, dado que pode ser realizada de outras formas, tais como reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA.

Conclui afirmando que a destinação de resíduos em um Município não se trata simplesmente de implementação de um aterro sanitário, mas envolve planejamento nas esferas municipal, estadual e nacional de médio a longo prazo, posto que o planejamento se faz pelo prazo de 20 (vinte) anos, com revisões periódicas de 4 (quatro) em 4 (quatro) anos.

Assevera que a implementação de destinação final de resíduos sólidos de forma sumária causa dano à coletividade e ao meio ambiente, uma vez que impede o adequado planejamento da gestão de resíduos sólidos municipal, que deve obedecer aos padrões legais e técnicos estipulados nacionalmente; impede a participação popular (controle social) nesse processo, que afronta diretamente o art. 14, parágrafo único, da PNRS e ao estado democrático de direito e não obedece aos ditames do licenciamento ambiental (como anteriormente exposto), o que claramente impede a análise dos impactos ambientais da obra e da atividade, afrontando diretamente o princípio da prevenção e precaução previsto no art. 6º, I, da PNRS.

Argumenta, igualmente, que as pessoas não deixam de consumir só porque o lixão municipal foi encerrado, de tal sorte que elas continuarão a produzir resíduos de toda a espécie e os despejarão em qualquer local se o aterro não estiver em funcionamento.

Esclarece que o cumprimento da decisão judicial ensejará a contratação de profissionais técnicos e especialistas no assunto para realização de estudos englobando diversas condições legais.

Frisa, ainda, o agravante que se trata do menor Município do Marajó, com apenas 10.128 (dez mil e cento e vinte e oito) habitantes, de modo que o cumprimento da ordem se releva desproporcional, acrescido, ainda, do impacto nas contas públicas.

Apresenta fundamentos acerca da impossibilidade de cominação de multa pessoal ao Prefeito, visto que não faz parte da ação, devendo a medida recair sobre a pessoa de direito público a qual se vincula, conforme os precedentes que cita, bem como a impossibilidade de concessão de medida liminar que importe no esgotamento do mérito da demanda, ante a vedação contida no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada no ponto em que consignou a obrigação de dar a destinação correta dos resíduos sólidos em local que atenda as características técnicas e requisitos constantes na Lei nº 12.305 (lei que instituiu a política nacional de resíduos sólidos); o afastamento do fechamento do lixão no prazo de 90 (noventa) dias, bem como a multa na pessoa do gestor público e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2431477, págs. 01/05, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo para tão somente afastar a imposição de multa cominatória destinada ao gestor municipal.

Sobreveio embargos de declaração no id. 2544036, págs. 01/12, tendo a embargante/agravante postulado a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a dilação do prazo para o cumprimento da ordem.

Contrarrazões aos embargos de declaração no id. 2662351, págs. 01/03.

Em decisão constante no id. 2793480, págs. 01/04, dei parcial provimento aos aclaratórios para tão somente dilatar o prazo de apresentação de projeto de encerramento e recuperação de área degradada para 180 (cento e oitenta) dias.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3643451, págs. 01/08, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para tão somente afastar a multa cominatória ao gestor municipal.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE VÍCIO DA DECISÃO AGRAVADA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E JULGAMENTO “
EXTRA PETITA”.

Sobre essa prefacial, sustenta o Município agravante que o juízo de origem não atentou para o pedido formulado pelo “Parquet” em sede de tutela provisória, porquanto requereu ele que o ente se abstivesse de depositar resíduos sólidos a céu aberto

ou sem licenciamento ambiental, enquanto o pronunciamento atacado determinou a proceder com a correta destinação do lixo em local que atendesse as demandas da Política Nacional e Resíduos Sólidos.

O princípio da congruência ou adstrição prevê que que o julgador não pode conceder de modo diferente ou a mais do pedido formulado pelo autor. Vale dizer que, quando o pronunciamento judicial atacado for além ou diferente que que foi pleiteado, incorrerá em nulidade absoluta, conforme dicção do artigo 492 do CPC, “
verbis
”:

CPC. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Todavia, nem toda a decisão proferida sem a observância ao princípio da congruência será declarada nula, de modo que se admite a extrapolação no tocante ao pedido em situações excepcionais, desde que previstas legalmente.

Uma das hipóteses permitidas ocorre nas demandas que tenham como objeto uma obrigação de fazer ou não fazer, quando o juiz poderá conceder tutela diversa da pedida pelo demandante desde que, com isso, gere um resultado prático equivalente ao do adimplemento da obrigação. Eis o que dispõe o artigo 497 do CPC, “
verbis
”:

CPC. Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

No caso vertente, observa-se que o pedido de tutela de urgência ministerial se resumiu em compelir o ente agravante ao cumprimento da “obrigação de não fazer consistente na abstenção do depósito de resíduos sólidos a céu aberto ou sem licenciamento do órgão ambiental, sob pena de aplicação de multa diária a que se refere o artigo 12, § 2º da Lei nº 7.347/85”.

O juízo monocrático, por sua vez, concedeu tutela de urgência para determinar “a prefeitura municipal que proceda a destinação correta dos resíduos sólidos em local que atenda as características técnicas e requisitos constantes na Lei nº 12.305/10 (Lei que instituiu a política nacional de resíduos sólidos)”, fixando, para tanto, prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento da ordem.

Como bem salientado pelo Ministério Público neste grau, tendo o juízo de origem se limitado a interpretar o pedido, não há infringência ao princípio da congruência, dado que o brocardo não obsta que o julgador realize uma análise ampla dos fundamentos ventilados na peça vestibular, como ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM TRATAMENTO DE MADEIRA DESTINADA À FABRICAÇÃO DE POSTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. INTERPRETAÇÃO AMPLA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS.

(...)

3. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os arts. 128 e 460 do CPC, pois o pedido é o que se pretende com a instauração da ação. Precedentes.

(...)

(STJ - REsp 1641167 / RS, Relatora: Ministra Nancy Adrighi, Terceira

Turma, DJe 13/03/2018).

Percebe-se, portanto, que a apesar de não ter sido observado o princípio da congruência em sua plenitude, a decisão proferida pelo juízo de origem concedeu tutela com resultado prático equivalente ao pedido ministerial, de modo que não há nulidade a ser declarada.

Diante disso, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão proferida em Ação Civil Pública Ambiental concessiva de tutela provisória que compeliu o Município de Santa Cruz do Arari a proceder a correta destinação dos resíduos sólidos para local que atendesse as exigências constantes na Lei

nº 12.305/2010, uma vez que o local utilizado pelo ente citado para tal finalidade funciona em situação periclitante e que gera risco à saúde da população local.

Por expressa previsão legal, a

Política Nacional de Resíduos Sólidos dialoga com a

Política Nacional do Meio Ambiente. Assim, os princípios legais e jurisprudenciais informadores daquela somam-se aos princípios de regência desta, neles incluídos a prevenção, a precaução, o poluidor-pagador e o protetor-recebedor, conforme dispõem os artigos 5º e 6º, I e II, da Lei 12.305/2010,
in verbis:

Art. 5º

A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 6º.

São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

I - a prevenção e a precaução;

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;

Nos termos do artigo 23, inciso VI, da Constituição da República/88, cabe a União, Estados, Distrito Federal e Municípios promover tratamento adequado ao lixo produzido pela população, com a finalidade de evitar degradação ao meio ambiente e, principalmente, proteger a saúde pública. Eis a norma mencionada:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

Nestas circunstâncias, forçoso é o reconhecimento de que existe a responsabilidade do ente público em zelar pela proteção ao meio ambiente, incluindo-se a correta destinação dos resíduos sólidos.

No caso vertente, extrai-se que o agravante dispôs de forma irregular os resíduos sólidos, não atendendo, portanto, às exigências legais. Isso porque, conforme apurado pelo Inquérito Civil Público nº 001/2010-MP/PJCA (id. 2374341), constatou-se que a disposição final dos resíduos sólidos é realizada a céu aberto, sem qualquer tratamento ou separação, reunindo material hospitalar e oriundo de atividade industrial, gerando risco à saúde da população local.

No que diz respeito ao argumento do agravante de não configuração dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em razão da necessidade de realização de licenciamento prévio ambiental em conformidade as normativas legais que cita, razão não lhe assiste. Isso porque não se mostra coerente a não proteção do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no artigo 225 da Constituição da República
[1]
em razão de trâmites burocráticos legalmente exigidos, devendo ser ressaltado que a efetivação do procedimento indicado é de responsabilidade do ente agravante, tanto é que o pronunciamento atacado assentou prazo razoável para o adimplemento da ordem, cujo interstício foi dilatado neste grau.

Ao discorrer sobre o direito ao princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, discorre Romeu Thomé que:

“O direito a um meio ambiente equilibrado está intimamente ligado ao direito fundamental à vida e à proteção da dignidade humana, garantindo, sobretudo, condições adequadas de qualidade de vida”

(...)

“O reconhecimento do meio ambiente saudável como direito fundamental da pessoa humana está diretamente ligado, para grande parte da doutrina, ao princípio do mínimo existencial ecológico, que apregoa condições mínimas de preservação dos recursos naturais para a sobrevivência de todas as espécies vidas do planeta. A existência humana dependeria, assim, de condições ambientais mínimas necessárias à vida.”

(Manual de direito ambiental/Romeu Faria Thomé da Silva – 6 ed. – Salvador, JusPODVIM, 2016, pág. 62/63)

Logo, revela-se acertada a decisão recorrida no ponto em que compeliu a municipalidade a proceder a correta destinação dos resíduos sólidos em conformidade com o que prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010

Por outro lado, no que tange à impossibilidade de cominação de multa pessoa ao gestor público pelo inadimplemento da ordem, verifica-se assistir razão ao agravante. Sabe-se o ordenamento jurídico-administrativo adota a teoria do órgão, que consiste no princípio da imputação volitiva, ou seja, a vontade do órgão público é imputada à pessoa jurídica cuja estrutura pertence.

Desse modo, descabe aplicar multa cominatória em caso de descumprimento à pessoa do Prefeito Municipal, uma vez que a medida deve recair sobre a pessoa jurídica de direito público interno a qual pertence. Nesse sentido, o seguinte precedente:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO.

(...)

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo.

(...)

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1728528/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 08/09/2020).

Nesse diapasão, deve ser reformada em parte a decisão recorrida.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Santa Cruz do Arari para que a multa cominatória atribuída a gestor, em sendo o caso, seja direcionada à Fazenda Pública Municipal, mantendo-se a decisão impugnada quanto aos demais termos.

É como o voto.

Belém, PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

Belém, 19/12/2020